Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-56.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007152-56.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IZABELA SOUZA RODRIGUES - CPF: 040.586.571-62 (EMBARGANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência por decadência, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de defeito em aparelho de ar-condicionado. A embargante sustenta omissão quanto à garantia, vida útil do produto e prazo prescricional quinquenal para pedido de indenização.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a pretensão indenizatória deve submeter-se ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC;
(ii) definir a responsabilidade solidária das fornecedoras na hipótese de vício oculto em produto durável;

(iii) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3.

O prazo decadencial do art. 26 do CDC incide apenas sobre pretensões constitutivas (substituição do produto/reexecução do serviço), não abrangendo pedidos indenizatórios, que se submetem ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

4.

A embargante pleiteia indenização material e moral, de modo que não se aplica a decadência reconhecida na sentença, mas o prazo prescricional quinquenal.

5.

Constatado vício oculto em curto período de uso, não afastado pelas fornecedoras, que não comprovaram o mau uso do produto, incide a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária de energia.

6.

Restou comprovado o dano material, consistente no valor de aquisição do produto defeituoso (R$ 1.999,99), e o dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor e da negativa de atendimento pelas fornecedoras, arbitrado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração providos, com efeito modificativo, para afastar a decadência, julgar parcialmente procedente a demanda e condenar as embargadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.999,99) e morais (R$ 3.000,00), invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de indenização por vício oculto em produto durável se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não ao prazo decadencial do art. 26.

2.

A responsabilidade das fornecedoras é solidária diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento do dever de informação.

3.

O dano moral, quando supera o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do consumidor, é indenizável, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26, §§ 2º e 3º, e 27; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CPC, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 24.08.2020; TJ/SP, RAC nº 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007152-56.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: IZABELA SOUZA RODRIGUES

EMBARGADAS: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IZABELA SOUZA RODRIGUES
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante no bojo da
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1007152-56.2024.8.11.0003, ajuizada contra
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mantendo a sentença que

reconheceu a decadência do direito da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), respeitada a justiça gratuita.

A
Embargante aduz omissão no acórdão quanto a pontos importantes, como a garantia do fabricante e a vida útil do produto.

No mais, assevera que não fora observado que quanto ao pedido de indenização por danos morais o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Em razão disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeito modificativo, para afastar a decadência e reconhecer o direito da Embargante à restituição dos danos materiais e morais sofridos, além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões, ID. 310809385 e ID. 311698852, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante no bojo da
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1007152-56.2024.8.11.0003,
mantendo a sentença que

reconheceu a decadência do direito da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), respeitada a justiça gratuita.

A
Embargante aduz omissão no acórdão quanto a pontos importantes, como a garantia do fabricante, a vida útil do produto, e o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o pedido de indenização por danos morais.

Com isso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeito modificativo, para afastar a decadência e reconhecer o direito da Embargante à restituição dos danos materiais e morais sofridos, além da inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

In casu,

os Embargos de Declaração devem ser conhecidos e providos.

Isso porque, analisando os autos, verifica-se que foi aplicado ao caso o prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC, que estabelece:

“Art. 26 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – 30 (trinta dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis;

II – 90 (noventa dias), tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.

§ 1º - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º - Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado.)

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
(destaquei)

Ocorre que,
o prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas às pretensões constitutivas relacionadas à substituição do produto ou à reexecução do serviço, não abrangendo ações de natureza condenatória.

Compulsando os autos, temos que a pretensão da autora visa, além da reparação material, a indenização por danos morais, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

Portanto, deve ser reformada a sentença que extinguiu o processo com base no instituto da
decadência,
pois, no caso, está presente a pretensão de natureza indenizatória.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ERROR IN JUDICANDO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SELMA MARIA FERREIRA em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra INOVA PRIME VEICULOS LTDA., reconhecendo a decadência da pretensão com base no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. O recurso busca o afastamento da decadência, o julgamento do mérito ou a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pretensão de reparação de vício oculto e indenização por danos morais está sujeita ao prazo decadencial do art. 26 ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC;

(ii) verificar se é possível o julgamento imediato da causa pelo tribunal ou se é necessário o retorno dos autos à origem para a devida instrução e apreciação do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas às pretensões constitutivas relacionadas à substituição do produto ou reexecução do serviço, não abrangendo ações de natureza condenatória.

4. A pretensão da autora visa, além da reparação material, a indenização por danos morais, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

5. Constatado vício oculto, o prazo decadencial inicia-se somente no momento em que o defeito se torna evidente, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC.

6. A existência de tratativas extrajudiciais, reconhecidas pela própria fornecedora, suspende o prazo decadencial, conforme art. 26, § 2º, I, do CDC.

7. A sentença que reconhece indevidamente a decadência incorre em error in judicando, impondo-se sua anulação para o regular julgamento do mérito.

8. Não se aplica a teoria da causa madura quando a causa não foi devidamente instruída na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de reparação por vício oculto cumulada com pedido de danos morais possui natureza condenatória e submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

2. O prazo decadencial para reclamação de vício oculto inicia-se quando o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

3. A reclamação extrajudicial tempestiva suspende o prazo decadencial até a resposta negativa do fornecedor, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC.

4. É nula a sentença que extingue o processo com base em decadência quando presente pretensão de natureza indenizatória,
sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

5. Não se aplica a teoria da causa madura quando a controvérsia envolve matéria fática controvertida e não foi objeto de instrução na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, §§ 2º, I, e 3º; art. 27. CPC, arts. 86 e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp n. 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJ/SP, RAC 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024, DJe 25.09.2024.

(N.U 1049397-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) – destaquei.

Frente a isso, e analisando a petição inicial, verifica-se que a ação em comento não se trata de reclamação de vício do produto, nem tampouco a autora, ora Embargante, pleiteia a substituição do bem durável, mas sim, requer a reparação por dano material e moral, diante da frustração experimentada e do transtorno causado pelo jogo de “empurra-empurra” entre as requeridas, todas integrantes da cadeia de serviço.

Diante disso, deve ser afastada a prejudicial de mérito de decadência.

Quanto ao mérito propriamente dito, razão assiste à Embargante, visto que a fabricante do produto – SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. realizou análise técnica e constatou que houve perda da garantia em razão da queima/carbonização da placa, devido à provável oscilação de energia (ID. 293580887).

A ENERGISA S/A, por sua vez, afirmou após análise técnica que
“não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano”
(ID. 293580889).

Nesse contexto, a consumidora se viu totalmente desamparada, seja pela loja que lhe vendeu o produto, seja pela fabricante, ou ainda pela concessionária de energia elétrica.

Ademais, cabe salientar que as Apeladas não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia, qual seja o de comprovar o mau uso do produto por parte da Apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO EM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATIVIDADE ECONÔMICA - INÉRCIA NA SUBSTITUIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por L. F. T. Equipamentos Esportivos Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Frederico Stevanato Rocha. O autor alegou que, após um mês de uso, os equipamentos adquiridos apresentaram defeitos, os quais foram comunicados à fornecedora com comprovações documentais. A sentença determinou a substituição dos produtos, condenou ao pagamento de R$ 597,60 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, reconhecendo ainda a responsabilidade solidária da empresa ABL Holding Participações Ltda., com base na teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida; (ii) estabelecer se houve vício no produto e se a fornecedora agiu ilicitamente ao não realizar a substituição; (iii) determinar se é devida indenização por danos materiais e morais; e (iv) verificar a legitimidade passiva da empresa ABL Holding Participações Ltda., à luz da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora, embora utilize os equipamentos em sua atividade econômica, demonstra vulnerabilidade técnica frente à fornecedora, configurando relação de consumo.

4 - A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, diante da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança de suas alegações, evidenciada por documentos que comprovam os defeitos e a promessa de substituição não cumprida.

5 - Os equipamentos apresentaram defeitos relevantes em curto período de uso, com comprovação documental idônea e reconhecimento expresso da fornecedora, que permaneceu inerte por mais de cinco meses.

6 - A ausência de substituição dentro do prazo legal de 30 dias autoriza o consumidor a exigir, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, a substituição do produto por outro da mesma espécie.

7 - Os danos materiais foram adequadamente comprovados por nota fiscal de serviço emitida para conserto emergencial dos equipamentos, impondo-se o ressarcimento no valor de R$ 597,60.

8 - O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve frustração da legítima expectativa de continuidade da atividade econômica do autor, agravada pela inércia da fornecedora, justificando a fixação da indenização em R$ 10.000,00, valor proporcional à extensão do dano.

9 - A responsabilização solidária da ABL Holding Participações Ltda. é cabível, diante de elementos que evidenciam a atuação integrada das empresas, como identidade visual, endereço comum e compartilhamento de canais de atendimento, configurando a teoria da aparência.

10 – Ademais, a revelia da empresa ABL impede a formação de controvérsia sobre a controvérsia sobre a ausência da sua condenação de forma solidaria, corroborando sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de bens por pessoa física para uso em atividade econômica, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente.

2 - A inércia da fornecedora em sanar vício de produto no prazo legal autoriza a substituição do bem nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

3 - É devida a reparação por danos morais quando comprovada a violação à legítima expectativa do consumidor e à boa-fé objetiva.

4 - A existência de atuação empresarial integrada e indução do consumidor à crença de unidade societária entre empresas justifica a aplicação da teoria da aparência e a responsabilização solidária.

5 – recurso desprovido, mantida a sentença da primeira instancia que condenou solidariamente as empresas requeridas à substituição dos equipamentos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

6 - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

(N.U 1001893-72.2023.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Dessa forma, devem-se aplicar ao caso as normas consumeristas, a fim de condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização à Recorrente.

Quanto aos
danos materiais
, estes correspondem ao valor da compra do ar-condicionado defeituoso, equivalente a R$1.999,99 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal (ID. 293580888), atualizados desde a data do sinistro até o efetivo pagamento.

Já quanto aos
danos morais
, levando em conta que o produto apresentou defeito em curto período de tempo – menos de 01 ano após a compra – e considerando os transtornos experimentados pela Apelante, que buscou socorro junto ao PROCON e às empresas Recorridas, sem sucesso, não há que se falar em mero aborrecimento, razão pela qual condeno as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os valores devidos deverão ser atualizados nos termos da Lei n. 14.905/2024, ou seja, em obediência à nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC/2002, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para afastar a decadência e julgar parcialmente procedente a demanda indenizatória, no sentido de condenar as Embargadas, solidariamente, ao pagamento de
R$1.999,99 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à ora Embargante, atualizados nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Como consequência, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025